Tribunal: STF
Processo: RHC 235719
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg nos EDcl no HC 822802/MG): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. CRIME HEDIONDO. PRISÃO DOMICILIAR. DE REEDUCANDA MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. ART. 117 DA LEP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto à alegação de ofensa ao Princípio do Colegiado no julgamento do presente habeas corpus, cumpre observar que "a prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental." (AgRg no REsp 1322181/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). 2. O Superior Tribunal de Justiça superou a interpretação literal do disposto no artigo 117 da LEP, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016). 3. Sobre o tema, ainda, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RHC 145.931/MG (Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 9/3/2022, DJe de 16/3/2022), estabeleceu ser possível a concessão do benefício, excepcionalmente, às reeducandas dos regimes fechado e semiaberto, cuja análise deve ser feita pelo juízo da execução penal, de acordo com o caso concreto, "salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança". 4. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no HC n. 731.648/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022), fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida. 5. No caso, não obstante a apenada seja mãe de uma criança menor de 12 anos de idade e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da execução definitiva por prisão domiciliar, na medida em que foi condenada por crime hediondo, situação excepcional que, justificadamente, contraindica o benefício. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido



    Alega-se, em síntese, que: a) a recorrente foi condenada à pena de 21 (vinte e um) anos, e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, pelas condutas previstas no art. 121, §2º, inciso I e IV, art. 148, §2°, art. 211 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal e art.244-B, da lei 8069/90, na forma do art. 69 do CP; b) em 17.01.2022, progrediu para o regime semiaberto, com trabalho externo, saídas temporárias; c) em 21.12.2022, o Juízo a quo, com base em laudo técnico que averiguou a situação dos filhos da apenada, deferiu o pedido de prisão domiciliar; d) o TJMG ordenou o recolhimento em estabelecimento prisional; e) embora o domicílio e o estabelecimento prisional estejam localizados em cidades limítrofes, a distância impede que a apenada averigue a situação dos filhos, o que seria imprescindível, tendo em vista o histórico de tentativas de suicídio de RYAN GUSTAVO DA SILVA; f) Ryan está em tratamento psicológico e psicoterapêutico desde 2021, em razão de ansiedade, depressão e auto mutilação, e a última tentativa de suicídio ocorreu em 12.04.2023.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja restabelecida a decisão do Juízo da Execução que determinou a conversão do cumprimento de pena em regime semiaberto para o domiciliar monitorado, revogando-se a decisão do TJMG que ordenou o recolhimento da recorrente ao estabelecimento penal compatível.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    A recorrente encontra-se custodiada em razão do cumprimento da pena que lhe foi imposta, estando submetida às regras da Lei de Execução Penal que prevê, em seu art. 117, as hipóteses de concessão de prisão domiciliar:



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.



    Da leitura do referido artigo, extrai-se que LEP autoriza o recolhimento domiciliar apenas aos condenados que cumprem pena em regime aberto.



    Observo, contudo, que a jurisprudência desta Corte vem evoluindo no sentido de se permitir, em casos excepcionais, a concessão de prisão domiciliar também a condenados aos regimes semiaberto e fechado, como no presente caso. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS” – RECURSO ORDINÁRIO – PACIENTE RECOLHIDA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL – PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE DA SENTENCIADA, idosa, QUE sofre de grave patologia cardíaca, com distúrbios neuro-circulatórios – risco de morte iminente – COMPROVAÇÃO IDÔNEA, MEDIANTE LAUDOS OFICIAIS ELABORADOS POR PERITOS MÉDICOS, DA EXISTÊNCIA DE PATOLOGIA GRAVE E DA INADEQUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO A QUE RECOLHIDA A SENTENCIADA-PACIENTE – EFETIVA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE DO PODER PÚBLICO DE DISPENSAR À SENTENCIADA ADEQUADO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM AMBIENTE PENITENCIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A INCLUSÃO DA CONDENADA EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR – OBSERVÂNCIA DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. - A preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX). - O réu preso – precisamente porque submetido à custódia do Estado – tem direito a que se lhe dispense efetivo e inadiável tratamento médico-hospitalar (LEP, arts. 10, 11, inciso II, 14, 40, 41, inciso VII, e 43). - O reconhecimento desse direito apoia-se no postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. - A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes. (RHC 94.358, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29.04.2008, grifei)



    HABEAS CORPUS – TÍTULO JUDICIAL – PRECLUSÃO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O fato de ter-se título judicial precluso na via da recorribilidade, ensejando, em tese, revisão criminal, não obstaculiza a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Ante quadro a revelar situação humanitária, considerada assistência a cônjuge acometido de enfermidade grave, possível é a observância temporária da prisão domiciliar. (HC 139157, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 08.10.2018)



    Referendo em medida cautelar em habeas corpus. Penal. Processual penal. Condenação. Pena privativa de liberdade. Execução. Hipóteses de cabimento dos embargos infringentes. Julgados não unânimes em ações penais originárias de competência das Turmas. Questão decidida no julgamento do agravo regimental nos embargos infringentes na AP nº 863/SP. Perda de objeto. Pleito incidental de execução da pena em prisão domiciliar. Motivo de doenças graves. Acolhimento de ofício do pedido pelo Relator da Ação Penal nº 863/SP. Prejudicialidade reconhecida. (HC 152707 Mc-Ref, Relator Dias Toffoli, Pleno, DJe 06.08.2019)



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão humanitária. Preventiva convertida em domiciliar. Imprescindibilidade da paciente aos cuidados do companheiro e do filho. Embora o art. 318 do CPP estabeleça hipótese de substituição apenas para os casos de prisão preventiva, esta Corte vem admitindo a aplicação da referida norma aos condenados em cumprimento de execução penal. Precedentes. Habeas corpus coletivo julgado pela Segunda Turma (HC 143.641/SP). Ordem concedida.(HC 203249 AgR, Relator Nunes Marques, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.12.2021)



    Na espécie, o Juízo da Execução Criminal deferiu prisão domiciliar monitorada nestes termos (eDOC 8):



    A Sentenciada cumpre pena pela prática de homicídio e associação para a prática de crime, fato ocorrido roubo ocorrido em 26/11/2012. Da pena de 21 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, já cumpriu 08 anos, 05 meses e 08 dias. O estudo social demonstrou que a Sentenciada é mãe de dois filhos: Ryan Gustavo da Silva Conceição, de 17 anos de idade; e Diovanna Emanuely da Silva Diniz, de 8 anos de idade. 



    O estudo revelou que os pais dos filhos da Sentenciada não têm contato com eles. Revelou ainda que os filhos da Sentenciada continuam morando na casa dela, sendo que o mais velho fica responsável pela irmã durante a noite, sendo que ele estuda pela manhã, e à tarde ela está na Escola. Enquanto Ryan está na escola a caçula fica aos cuidados de uma vizinha. 



    Quanto a Ryan o estudo social revelou que ele vem recebendo tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico na Unidade Básica de Saúde – UBS Laguna no bairro Novo Progresso, em Contagem, desde julho de 2021. O adolescente tem apresentado quadro de ansiedade, depressão e automutilação. Usa medicamento controlados, e necessita de tratamento contínuo.



      Quanto a pequena Diovanna, que goza de boa saúde, tem ela demonstrado impactos psicológicos face a ausência da mãe, como também constou do Estudo Social.



    Através de relatos obtidos no estudo, verificou-se que a Sentenciada possui casa própria onde estão seus filhos, sendo ambiente compatível as necessidades do grupo familiar.



      Por fim, a assistente social conclui que a mãe é importante no auxílio ao tratamento psiquiátrico do filho mais velho, bem como no acompanhamento da filha caçula que passa pela primeira infância. 



    O Ministério Público requereu diligências no sentido de que seja juntado aos autos documento do filho mais velho da Sentenciada para verificar se ele está em condições de assumir a responsabilidade pela criação da irmã. 



    A diligência pretendida nada pode contribuir, uma vez que ao contrário do parecer do Ministério Público, o filho maior está necessitando de cuidados especiais, inclusive maternos, face ao quadro de doença psiquiátrica que é portador. 



    Por outro lado, a sentenciada, desde o seu recolhimento, não tem qualquer falta anotada nos autos. Ao contrário tem registro de diversas anotações de remições de pena, indicando seu correto interesse em se livrar de seu fardo de forma ordeira e correta. 



    O artigo 117 da LEP prevê a possibilidade de prisão domiciliar para condenadas em cumprimento de pena privativa de liberdade, desde que sejam mães de filho menor de 12 anos, e em regime aberto. No entanto, no caso dos autos verifica-se do atestado de penas que a Sentenciada, embora no regime semiaberto, a situação deve ser também examinada.



     Afinal, a prisão domiciliar almejada protege exatamente os filhos da Sentenciada. É que a prisão da Sentenciada acaba retirando deles a figura materna, esta que é considerada essencial na criação. 



    O quadro indicado pelo Estudo Social revelou que a sentenciada era a principal responsável pelos filhos que residiam com ela. Além disso, os vínculos familiares e afetivos entre eles continuam sólidos. 



    Manter a mãe distante dos filhos, o mais velho em tratamento psiquiátrico, e a mais nova com 8 anos de idade, é abismo sem chance de recuperação. Em casos assim, foi que o legislador, do processo de conhecimento permitiu a prisão domiciliar de acusados tentando mitigar que a pena se estenda aos filhos, os quais merecem a oportunidade da presença de sua mãe nesta fase da vida.



      Portanto, estamos em uma situação especial, aliás os filhos estão praticamente sós, dependendo da caridade alheia. Assim, o caso merece tratamento individualizado, permitindo a aplicação da regra no processo de execução, revelando adequada a concessão da domiciliar pretendida a fim de se permitir aos filhos, o cuidado da mãe. Neste sentido a jurisprudência:



    (...)



    Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, concedo à Sentenciada prisão domiciliar monitorada mediante o cumprimento do seguinte: 1) - manter-se em sua residência, podendo ausentar-se para o trabalho na região metropolitana de Belo Horizonte (de segunda a sexta-feira, entre as 06:00 horas e 19:30 horas, e nos sábados entre 06:00 horas e 15:00 horas, vedada saída em domingos e feriados) e acompanhamento do tratamento médico e escolar dos filhos; 2)- receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; 3)- abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente atos tendentes a impedi-la ou dificultá-la, a eximir-se dela, a iludir o servidor que a acompanha, a causar dano ao equipamento utilizado para a atividade ou permitir que outrem o faça; 4)- informar de imediato a UGME ou ao Juízo da Execução se detectar falhas no respectivo equipamento; 5)- recarregar o equipamento, de forma correta, todos os dias; 6)- manter atualizada na UGME a informação de seu endereço; 7)- comparecer, quando convocada, à Unidade Gestora de Monitoramento Eletrônico. Expeça-se Alvará de Solturao qual deverá ser cumprido no momento da regularização da monitoração na UGME, mediante o termo de compromisso das condições por parte da sentenciada



    O Tribunal local revogou a prisão domiciliar e restabeleceu o recolhimento ao estabelecimento prisional (eDOC 14):



    (...)



    Nesse cenário, não obstante a previsão legal da concessão da prisão domiciliar humanitária, o deferimento do benefício executório sujeita-se a comprovação da imprescindibilidade da medida, consistindo a substituição em faculdade do Magistrado, o qual, diante da casuística apresentada, analisará a conveniência ou não da mencionada substituição.



     In casu, malgrado os relevantes argumentos apresentados pela Defesa, bem como os documentos juntados aos autos comprovando a situação de risco das crianças, entendo que a alegações, por si só, não se mostram suficientes à concessão do regime domiciliar. 



    Isso porque, a sentenciada não preenche os requisitos legais para a fruição da benesse, eis que foi condenada pelo cometimento de crimes praticados com violência ou grave ameaça (homicídio qualificado, sequestro qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores). 



    Nesse cenário, entendo que a prática de crime com violência ou grave ameaça afigura-se óbice ao deferimento da prisão domiciliar humanitária, uma vez que amolda-se constitui, de fato, exceção à regra da concessão do benefício estabelecida pelo STF no HC coletivo n.º 143.641/SP. 



    Calha ressaltar que, atualmente, a sentenciada cumpre pena no regime semiaberto, situação que diverge da hipótese prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal.



    (...)



    Portanto, tendo em vista que o caso em apreço não se enquadra nas estreitas hipóteses para concessão da prisão domiciliar excepcional, mostra-se viável a revogação da prisão domiciliar, com o retorno ao estabelecimento prisional. 



    Como se vê, o Juízo da Execução, mais próximo ao fatos e embasado em estudo social, concluiu que a presença materna no lar seria imprescindível aos cuidados dos filhos, ante a ausência paterna e, especialmente, o quadro de saúde do primogênito, que hoje é responsável pela filha caçula da apenada e está em tratamento psiquiátrico.



    Embora a apenada esteja cumprindo pena em regime semiaberto, por crime praticado com violência, os elementos apresentados pelo Juízo de origem revelam que a prisão domiciliar é medida adequada e necessária a se adotar no caso concreto, de forma a garantir a proteção aos interesses do adolescente e da criança, que estão em situação de vulnerabilidade, conforme reconhecido por ambas as instâncias. 



    Com efeito, o viés com que se deve a analisar a matéria, portanto, não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pelos pais, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no julgamento do Habeas Corpus coletivo 143.641: 



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes:



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.



    (…)



    Conforme explicam, existe uma experiência compartilhada pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocional. Sem ela, os órgãos, assim como o sistema nervoso, podem, sobretudo em épocas críticas do desenvolvimento infantil, sofrer danos permanentes. A consistência do afeto que recebem é da máxima relevância para a formação de pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais profundas.



    Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas.



    Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento, normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas imediatas das crianças.



    Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra, em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe, que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é igualmente traumática. Ademais, priva-as do aleitamento materno numa fase em que este é enfaticamente recomendado pelos especialistas.



    Por tudo isso, é certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos.”



    Verifica-se, portanto, a manifesta excepcionalidade da situação vivenciada pela recorrente, a autorizar a concessão da prisão domiciliar humanitária, nos termos em que deferida pelo Juízo da Execução.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Execução Criminal (Autos nº. 0214340-60.2017.8.13.0024). 



    Intime-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente